Tribunal: TJSP
Processo: 0035788-51.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Reexame – Indenização – Atraso na entrega do imóvel – Art. 1.030, II, do atual CPC e art.108, IV e 109, caput, do RITJSP/2009 – Nova conclusão ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado – Tese fixada ao serem julgados os REsp nos 1614721/DF, 1631485/DF, 1498484/DF e 1635428/SC – Multa ajustada apenas para a hipótese de mora

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Reexame – Indenização – Atraso na entrega do imóvel – Art. 1.030, II, do atual CPC e art.108, IV e 109, caput, do RITJSP/2009 – Nova conclusão ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado – Tese fixada ao serem julgados os REsp nos 1614721/DF, 1631485/DF, 1498484/DF e 1635428/SC – Multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador – Inversão – Possibilidade – Tema 971 (REsps 1614721/DF e 1631485/DF) – Cláusula penal moratória – cumulação com lucros cessantes – Descabimento – Tema 970 (REsps 1498484/DF e 1635428/SC) – Embargos acolhidos.